Tribunal: TJES
Processo: 5000455-70.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000455-70.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TATIANE DE OLIVEIRA LEMES

COATOR: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Posse de munições de uso restrito. Conversão de prisão em flagrante em preventiva. Fundamentação concreta. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente presa em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, posse de munições de uso restrito e desacato, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES. A defesa sustenta ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, alegando que a decisão se baseou na gravidade abstrata dos delitos, bem como aponta condições pessoais favoráveis e pleiteia a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta apta a demonstrar os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; e (ii) se as condições pessoais favoráveis da paciente e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para afastar a custódia preventiva.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva exige demonstração concreta do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, não sendo suficiente invocação genérica da gravidade do crime. No caso, a materialidade está evidenciada pela apreensão de 40 pinos de cocaína (80,34g), 84 pedras de crack (15,15g), 15 unidades de haxixe (45,30g), 1 pino de maconha (0,14g), além de 15 munições calibre 9mm e 25 munições calibre 5,56mm, estas de uso restrito, encontradas no interior do veículo conduzido pela paciente.

Os indícios de autoria decorrem da posse direta do material ilícito, e o periculum libertatis encontra-se concretamente demonstrado pela quantidade e diversidade das drogas, já fracionadas para comercialização, associadas à apreensão de munições de uso restrito e à existência de outras ações penais em curso, circunstâncias que evidenciam risco concreto à ordem pública e possibilidade de reiteração delitiva.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos indicativos de risco à ordem pública. No contexto delineado, mostram-se insuficientes as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, diante da gravidade concreta da conduta e do potencial lesivo evidenciado.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese: A quantidade e diversidade de drogas apreendidas, aliadas à posse de munições de uso restrito e à existência de ações penais em curso, constituem fundamentação concreta idônea para a decretação da prisão preventiva, não sendo suficientes, por si sós, as condições pessoais favoráveis para afastar a custódia cautelar.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000455-70.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TATIANE DE OLIVEIRA LEMES

COATOR: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA SERRA
Advogados do(a) PACIENTE: ADRIANO SILVA NOVAIS - ES37588, LUIZ GUILHERME ALVARENGA SANTANA - ES40155

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Luiz Guilherme Alvarenga Santana, em favor de
Tatiane de Oliveira Lemes
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, nos autos da ação penal nº 5038650-14.2025.8.08.0048, no qual foi convertida a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva, em decisão proferida na audiência de custódia, realizada em 17/10/2025.

A impetração sustenta constrangimento ilegal, sob alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, afirmando que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, se baseou apenas na gravidade abstrata dos delitos. Aduz primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, defendendo suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

De início, afasto a preliminar ministerial de não conhecimento, por ausência de prova pré-constituída.

Embora a inicial não tenha sido instruída com cópia integral do decreto prisional, os autos foram regularmente processados, com juntada de decisão que indeferiu a liminar, informações prestadas pela autoridade apontada como coatora e identificação precisa do processo originário eletrônico.

Em se tratando de processo que tramita integralmente no sistema PJe, plenamente acessível a este Tribunal, não se mostra razoável inviabilizar controle jurisdicional da liberdade por deficiência formal suprível, sobretudo quando há elementos suficientes à compreensão da controvérsia.

Superada a questão preliminar, passa-se ao mérito.

A prisão preventiva exige demonstração concreta do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, não sendo suficiente invocação genérica da gravidade do crime.

No caso, verifica-se que a paciente foi presa em flagrante, após abordagem policial, realizada em razão de denúncia anônima, que noticiava utilização de veículo para transporte de drogas e armas na região de Jacaraípe.

Segundo descrito na denúncia, foram apreendidos no interior do automóvel 40 pinos de cocaína (80,34g), 84 pedras de crack (15,15g), 15 unidades de haxixe (45,30g), 1 pino de maconha (0,14g), além de 15 munições calibre 9mm e 25 munições calibre 5,56mm, estas de uso restrito.

Consta dos autos que os policiais responsáveis pela diligência relataram, em sede inquisitorial, que, ao procederem à abordagem do veículo indicado na denúncia anônima, localizaram os entorpecentes fracionados e prontos para comercialização, bem como as munições acondicionadas no interior do automóvel, circunstâncias que evidenciariam destinação mercantil das substâncias e vinculação com atividade ilícita de maior gravidade.

Relataram, ainda, que a acusada apresentou resistência verbal à abordagem, motivo pelo qual também lhe foi imputado o delito de desacato.

A materialidade, portanto, encontra-se evidenciada pela apreensão das substâncias entorpecentes e das munições, formalmente descritas nos autos.

Os indícios de autoria decorrem da posse direta do material ilícito no interior do veículo conduzido pela paciente.

No tocante ao periculum libertatis, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva — conforme registrado na decisão que indeferiu a liminar — fundamentou-se na quantidade e diversidade de drogas apreendidas, na presença de munições de uso restrito e na existência de outras ações penais em curso.

A quantidade e variedade de entorpecentes, com fracionamento típico de comercialização, associadas à apreensão de munições de calibres 9mm e 5,56mm, de uso restrito, revelam gravidade concreta da conduta, ultrapassando mera referência abstrata ao tipo penal.

Trata-se de contexto fático que indica inserção em atividade ilícita estruturada, com potencial lesivo relevante à ordem pública.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores admite que a quantidade e natureza das drogas, aliadas às circunstâncias do caso concreto, constituem fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, quando revelam risco concreto de reiteração delitiva, ou comprometimento da ordem pública.

No que concerne às condições pessoais favoráveis, ainda que se admita ausência de condenação definitiva, consta informação de que a paciente responde a outras três ações penais.

A existência de processos criminais em curso, embora não configure reincidência, pode ser valorada para fins de aferição do risco de reiteração delitiva, desde que não utilizada de forma automática, mas contextualizada, como ocorreu no caso.

Primariedade, residência fixa e ocupação lícita não possuem, por si sós, o condão de afastar prisão preventiva quando presentes elementos concretos a evidenciar risco à ordem pública.

Tais circunstâncias devem ser sopesadas, mas não prevalecem diante de quadro fático, que indica atuação reiterada ou inserção em atividade criminosa de maior gravidade.

Quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, entendo que, no contexto delineado, mostram-se insuficientes.

A apreensão de múltiplas espécies de drogas, em quantidades significativas e já fracionadas, aliadas à posse de munições de uso restrito, revela periculosidade concreta e risco efetivo de reiteração, não sendo razoável presumir que simples comparecimento periódico em juízo ou proibição de ausentar-se da comarca seriam suficientes para neutralizar risco identificado.

A custódia cautelar, portanto, apresenta-se adequada e proporcional à gravidade concreta dos fatos narrados, preservando ordem pública e assegurando regular instrução processual.

Não se verifica, no caso, ilegalidade flagrante ou ausência de fundamentação apta a ensejar concessão da ordem.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.